Tribunal: STF
Processo: HC 180951
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – ERRONIA.
LIMINAR – EFEITOS – AUSÊNCIA – EXTENSÃO – PERDA DE OBJETO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência, em 3 de outubro de 2019, no habeas corpus nº 175.267/SP, afastou a custódia preventiva do paciente, Wanderlei José Ramos, considerado o excesso de prazo. 
    Ailton José de Oliveira, por meio da petição/STF nº 3.485/2020, subscrita por advogado regularmente habilitado, busca a extensão dos efeitos da medida acauteladora implementada naquela impetração. Alega estar em situação jurídica idêntica à do paciente. 
    A prisão preventiva do requerente, ocorrida no dia 17 de abril de 2019, e a do corréu Wanderlei José Ramos foram determinadas, no mesmo ato, pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Itapecerica da Serra/SP, no processo nº 0006904-57.2013.8.26.0268, ante o apontado cometimento dos delitos previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006, 14 (posse de arma de fogo de uso permitido), 16 (posse de arma de fogo de uso restrito) da Lei nº 10.826/2003 e 288 (associação criminosa) do Código Penal. 
    Em 22 de maio de 2020, a Primeira Turma inadmitiu o habeas corpus nº 175.267/SP, tornando sem efeito a liminar implementada por Vossa Excelência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, no dia 30 de março último, revelou a interposição de apelação, pendente de análise. 
    2. Tem-se pedido de extensão dos efeitos da medida de urgência deferida no habeas corpus nº 175.267/SP. Surge inadequada a autuação como impetração autônoma.
    Observado o fato de a Primeira Turma ter inadmitido o mencionado habeas, tornando sem efeito a liminar implementada, há a perda do objeto.
    3. Ante o quadro:
    3.1 Declaro prejudicado o pedido.
    3.2 Deem baixa neste processo.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator